Tribunal: TJES
Processo: 5001776-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S/A
formalizaram interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 1263845 e id. 1263849, respectivamente),

em face da
SENTENÇA
(id. 1263842) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos

pelo Segundo Recorrente em face do Primeiro Recorrente,

cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
“para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4847/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, extinguindo o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
postula pela reforma parcial da Sentença, argumentando, para tanto, que: (
I
)
“
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”
; (
II
)
“qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n°’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental”
; (
III
)
“a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”
; (
IV
)
“a r. decisão recorrida ofende o disposto no art. 927, inc. III do CPC[1], uma vez que deixou de observar que ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”
.

Por sua vez, o
BANCO PAN S/A
, requer o conhecimento e provimento do seu intento recursal, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“são várias as razões para que esta Colenda Turma reconheça a aplicabilidade da lei 9.873/99 no caso em comento e reforme a sentença proferida para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 4847/2012 (FA: 0112-017.758-2) e, consequentemente, da CDA 746/2018, haja vista o extenso lapso em que se manteve inalterado o curso do procedimento”
; (
II
)
“não há que se falar em ilegalidade na cobrança da questionada tarifa de cadastro. Ao contrário, percebe-se que o consumidor estava inteiramente ciente da efetivação da sua cobrança, uma vez que tinha sido a primeira contratação com o apelante e que o contrato em questão informou devidamente as cláusulas contratuais e foi celebrado em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade”
; (
III
)
“O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, o pagamento referente a serviços de terceiros, conforme destaque no tópico supra, de forma que atende ao requisito da expressa previsão contratual e legal”, sobretudo porque “o contrato discrimina, também expressamente, que os pagamentos se referem à comissão dos correspondentes bancários”
; (
IV
)
“uma vez que o consumidor optou pela contratação do seguro e não houve imposição de contratar com determinada seguradora, referida despesa afigura-se nitidamente lícita”
.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou Contrarrazões (id. 1263856), suscitando preliminar de não conhecimento da Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, requereu o seu integral desprovimento.

Contrarrazões ofertadas pelo BANCO PAN S/A (id. 1263860), postulando pela negativa de provimento à Apelação Voluntária manejada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 28 de abril de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Eminentes desembargadores,
após
analisar
o voto proferido pel
o

d
outo

r
elator,
Desembargador Namy
r Carlos de Souza Filho
,

registro

divergência,
levando em conta
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado
,
c
uidam os autos de recurso
s
de apelação interposto
s

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S/A

(id. 1263845 e id. 1263849, respectivamente),

em face da
SENTENÇA
(id. 1263842) proferida pelo

JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

opostos

pelo
s
egundo
r
ecorrente em face do
p
rimeiro,

cujo
decisum

houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
“
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4847/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, condenando as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em voto lançado nestes autos
,
o
eminente
r
elator, Des
embargador

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,

REJEITOU a preliminar
de

ausência de dialeticidade alegada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, bem como
REJEITOU a preliminar
de prescrição intercorrente arguida pelo
BANCO PAN S/A;
no mérito,

conheceu
do

recurso de apelação interposto p
el
o

BANCO PAN S/A
, para negar-lhe provimento, majorando a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido; e
conheceu
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
para
conferi
r
-lhe
parcial
provimento
,
apenas p
ara
excluir a condenação do
r
ecorrente ao pagamento das custas processuais
.

Em sua manifestação,
o relator

destacou
que
“
In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica d
a
Recorrid
a
, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em decorrência da cobrança indevida de tarifas contratuais, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.
Assim, a redução da multa para o importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, afigura-se correta para a situação em análise, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas
pelo nobre julgador
, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

N
o caso
em apreço,
a reclamação que ensejou a penalidade administrativa
no bojo do Processo Administrativo nº
4847
/201
2
,
foi formulada em razão
da abusividade de cobrança de tarifa
s
em contrato de financiamento
.

Sobreveio decisão administrativa pela qual

aplicou sanção administrativa,

fixando o valor da
multa
em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.
Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido o art.
55, §4º
, da Lei nº 8.078/1990.
Nesse sentido,
o Órgão de
Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa,
os critérios fixados pela
Lei nº 8.078/1990
;
Decreto Federal nº 2.181/97;
e

Decreto Municipal 11.738/0
3,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06,

entre eles
:

(i)
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
(art. 57,
da Lei nº 8.078/1990
);

(ii)
o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseq
u
ências e a extensão da infração,
além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40,
caput,
Decreto Municipal 11.738/03);

(
iii
)
a
aplicação
de fórmula
para a dosimetria da pena de multa
estabelecida
pelo art. 40 do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06
;

(
i
v
) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item
25
do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03,
incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03
;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v
i
) inexistência de fator atenuante;

(vi
i
) presença de fatores agravantes
previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(
vii
i
) previsão do a
rt. 41
do
Decreto Municipal 11.738/03
de aumento
de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade,
a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(
ix
) previsão d
e incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator,
sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa
(
art. 40,
§6º
do
Decreto Municipal 11.738/03,
modificado pelo Decreto 12.939/06
).

Após aplicação da referida multa,
a instituição financeira não efetuou o pagamento, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº
5002407
-
90
.2018.8.08.0024
),
à qual apresentou embargos
(ID
1263805
)
, contestando,
entre
outros pontos
,
a
razoabilidade
da multa administrativa
.

O

julgador de origem
,
reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da
ocorrência de infração à lei consumerista
,
rejeitou a
pretensão de extinção da execução
, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor
estabelecido no processo administrativo.
Por conseguinte, à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o
reduziu,
pas
sando
de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais
)
.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque
nos aludidos
princípios
, tenho que
reduções desse jaez
contraria
m
os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do apelado, que inseriu em contrato de financiamento tarifa
s
que elev
aram
o valor das parcelas, contrariamente à legislação consumerista
.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvidas de que o
processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/
90 (Cód
igo de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do apelado
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja
objetiva, comprovada,
manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, r
essalte-se que
a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico,
objetivando
coibir
práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante,
necessariamente,
relação direta e exclusiva com o valor
das cobranças indevidas
.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
),
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
acompanho o relator, para
REJEIT
AR
a preliminar
de

ausência de dialeticidade alegada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, bem como
REJEIT
AR
a preliminar
de prescrição intercorrente arguida pelo
BANCO PAN S/A;

igualmente o acompanho quanto ao
mérito do

recurso de apelação interposto p
el
o

BANCO PAN S/A
, para

CONHECER
e

NEGAR-LHE
provimento, majorando a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento).

Todavia,
no que diz respeito a
o apelo
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
acompanho o entendimento
para

excluir a condenação do
r
ecorrente ao pagamento das custas processuais,
e

div
irjo
quanto ao valor da multa aplicada pelo PROCON,
de modo que
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
,
para
reformar a sentença,
mantendo
o valor
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
a título de
multa administrativa,
conforme

estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
.

Via de consequência, em razão da total improcedência dos embargos à execução fiscal de autoria do
BANCO
PAN S/A,
deve o embargante ser condenado isoladamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Vitória, 16 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2022 às 17:32:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41895516052022
.

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5001776-15.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO PAN S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Examinei com cuidado os autos, e, considerando o entendimento da maioria dos membros deste e. Colegiado sobre o tema em debate, entendo por
ACOMPANHAR
o voto proferido pelo Relator, para rejeitar a preliminar, bem como, no mérito, negar provimento ao recurso do Banco Pan S.A e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, mantendo a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, reformando a sentença apenas para extirpar a condenação do ente público em custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5001776-15.2019.8.08.0024_DI

VOTO DE VISTA

A
COMPANHAR
RELATOR

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
(evento 1263845) e pelo
BANCO PAN S.A.
(evento 1263849)

em face da sentença contida no evento 1263842, proferida pela d. magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4847/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O eminente Desembargador relator, Namyr Carlos de Souza Filho, votou no sentido de conhecer dos recursos interpostos, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pela instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ente público, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O exímio Desembargador Samuel Meira Brasil Junior proferiu voto para acompanhar o relator.

Na sequência, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente para conhecer do recurso interposto pela municipalidade e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) a título de multa administrativa, conforme estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória.

Pedi vista dos presentes autos para analisar com mais acuidade o objeto da demanda, mas analisando as peculiaridades do caso concreto, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto de relatoria.

Inicialmente, tal como apontado pelo insigne Desembargador relator, “
não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma, por entender que não houve qualquer prática de ato ilícito a ensejar a aplicação de multa na esfera administrativa
”. Além disso, “
é questão pacificada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais
”.

No que concerne ao mérito, a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 4847/2012 (eventos 1263817/1263820), que foi originado da reclamação individual do consumidor José Pereira Rodrigues, que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao
BANCO PAN S.A.

e alegou que observou a cobrança de algumas tarifas abusivas, indicando tarifa de cadastro, seguros, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de outros serviços e despesas não especificadas, em relação as quais solicitou o ressarcimento do valor cobrado e a alteração do valor das futuras prestações após a revisão do montante devido.

Após a instrução, o Procon Municipal proferiu a decisão em que aplicou a multa porque, em resumo, vislumbrou que não foi demonstrada a função das cobranças descritas enquanto remuneratórias de terceiros e, no que pertine à tarifa de cadastro, embora a princípio a sua cobrança seja autorizada, considerou que a instituição financeira não foi capaz de demonstrar efetivamente a necessidade da cobrança realizada no caso.

A sentença primeva manteve a aplicação da penalidade, apenas reduzindo a sanção pecuniária. A douta magistrada apontou que a instituição financeira não comprovou que a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento com o cliente, ônus que lhe competia, e nem mesmo que os serviços de terceiros foram efetivamente prestados e as despesas cobradas efetivamente realizadas. Também salientou que, ao incluir cláusula de contratação de seguro de proteção financeira no contrato, sem fornecer ao consumidor a possibilidade de que tal seguro fosse firmado com outra instituição financeira, a casa bancária realizou venda casada. Assim, manteve-se hígida a Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal.

Conforme explicitado pelo culto Desembargador relator, “
o Recorrente BANCO PAN S/A não logrou êxito em desconstituir os argumentos que conferem sustentáculo jurídico à Sentença recorrida, porquanto não demonstra, de forma cabal: (I) a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, notadamente em relação à efetiva comprovação de que a cobrança se iniciou na fase inicial do relacionamento mantido entre a Instituição Financeira e o Consumidor; (II) que houve, de fato, a prestação dos serviços de terceiro que foram cobrados do Consumidor, não bastando a mera informação em tópico específico do contrato; (III) ou mesmo que fora fornecida a opção de contratação de seguro diversa daquela prevista no instrumento contratual
”.

É preciso lembrar que,
in casu
, cuida-se de embargos à execução, sendo que a Certidão de Dívida Ativa que embasou o feito executivo possui presunção de certeza e liquidez, ou seja, o ônus da prova da nulidade da CDA é do administrado, e não do ente público.

Ademais, no que concerne à tarifa de cadastro, nem a decisão administrativa, nem a sentença atacada, discreparam do entendimento de que pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos firmados a partir de 30.04.2008
1
.

Todavia, a abusividade da cobrança no caso examinado, refere-se à ausência de comprovação da necessidade da cobrança e de que esta foi realizada de forma legal (no início do relacionamento com o cliente). Acrescento, ainda, que o valor cobrado (R$ 700,00) é bastante superior à média para a época da contratação que girava em torno de R$ 290,10 (duzentos e noventa reais e dez centavos)
2
, o que reforça a abusividade verificada.

Em relação às cobranças por serviços de terceiros, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, houve a cobrança de “pagamentos de Terceiros”, “pagamento de outros serviços” e “despesas não especificadas”, todas essencialmente tarifas cobradas por serviço de terceiro e de forma genérica, sem nenhuma especificação ou comprovação de eventual prestação, embutidas no valor da prestação do consumidor, não sendo possível identificar quais serviços teriam sido prestados, quem os teria prestado e quando eventualmente foram prestados.

Quanto aos seguros, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No contrato entabulado na hipótese constou apenas na informação de que o consumidor contratou os seguros. Em sendo assim, não lhe foi concedida a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, pois não há nenhuma prova de que tenha optado separadamente pela inclusão da rubrica no custo do contrato. Ademais, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada.

Por outro lado, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
3
, na medida em que o
quantum
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação apontada se refere à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, bem como ao montante que representam em comparação com a multa aplicada, sendo suficiente a redução da sanção realizada na sentença para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne ao reconhecimento da sucumbência recíproca, não merece reparos o
decisum
recorrido, pois embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Por fim, tal como explicitado pelos eminentes colegas, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
4
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

Assim, deve o recurso de apelação da municipalidade ser provido no particular, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, de maneira proporcional, como determinado na sentença, as adiantadas pela instituição financeira.

Por todo o exposto, com respeitosa vênia aos entendimentos em sentido diverso,
acompanho
o eminente Desembargador Relator, para conhecer dos recursos de apelação, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pela instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ente público, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, de maneira proporcional, apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ, Súmula n. 566, Segunda Seção, DJe de 29/2/2016.

2
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados>.

3
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

4
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
apelaç
ões
cíve
is

por meio das quais pretendem,
Município de Vitória (Id.
1263845
) e
Banco Pan S/A (Id. 1263849)
, ver reformada a r. sentença (Id. 1263842) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o proveito econômico, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, negou provimento ao recurso interposto por
Banco Pan S/A
e
deu parcial provimento ao apelo do
Município de Vitória
, para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, sendo acompanhado pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Inaugurando divergência apenas na apelação interposta pelo município, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 57.272,39, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, e me restringindo à divergência parcial inaugural - especificamente acerca do valor da multa e da condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais, acompanho parcialmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
em cada processo

(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
abusiva de tarifas no processo administrativo nº
4847/2012
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, é imperiosa a distinção entre
custas processuais
,
que ostentam natureza jurídica de taxa judiciária,
a exemplo

d
os gastos com postagem,
e são abarcadas

pel
a isenção
apenas
quanto
ao
adiantamento
, e
despesas processuais
, que se referem aos atos não abrangidos pela atividade cartorial, como os praticados por oficial de justiça, e
sempre devem ser antecipadas pelo ente público,
a teor da

Súm. 190 e do Tema Repetitivo 396,
ambos do STJ
.

Adotou-se, portanto, posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 da LEF com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados
a requerimento da Fazenda Pública
, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, de acordo com o precedente vinculante,
a Fazenda Pública
deve
,
caso vencid
a
,

arcar com
o pagamento d
as
custas
processuais,
seja
m
elas oriundas de atos
processuais
praticados pela
parte contrária
, como expressamente prescreve o parágrafo único do art. 39, ou
pel
o próprio ente público,
em sintonia com o princípio da sucumbência
.

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho
parcialmente
o
eminente Relato
r
para negar provimento ao
s apelos
,
ma
jorando os honorários
advocatícios
para 15%
sob o proveito econômico
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S/A
formalizaram interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 1263845 e id. 1263849, respectivamente),

em face da
SENTENÇA
(id. 1263842) proferida pelo douto
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos

pelo Segundo Recorrente em face do Primeiro Recorrente,

cujo
decisum
houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
“para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4847/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, extinguindo o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
postula pela reforma parcial da Sentença, argumentando, para tanto, que: (
I
)
“
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”
; (
II
)
“qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n°’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental”
; (
III
)
“a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”
; (
IV
)
“a r. decisão recorrida ofende o disposto no art. 927, inc. III do CPC[1], uma vez que deixou de observar que ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”
.

Por sua vez, o
BANCO PAN S/A
, requer o conhecimento e provimento do seu intento recursal, sob os seguintes fundamentos: (
I
)
“são várias as razões para que esta Colenda Turma reconheça a aplicabilidade da lei 9.873/99 no caso em comento e reforme a sentença proferida para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 4847/2012 (FA: 0112-017.758-2) e, consequentemente, da CDA 746/2018, haja vista o extenso lapso em que se manteve inalterado o curso do procedimento”
; (
II
)
“não há que se falar em ilegalidade na cobrança da questionada tarifa de cadastro. Ao contrário, percebe-se que o consumidor estava inteiramente ciente da efetivação da sua cobrança, uma vez que tinha sido a primeira contratação com o apelante e que o contrato em questão informou devidamente as cláusulas contratuais e foi celebrado em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade”
; (
III
)
“O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, o pagamento referente a serviços de terceiros, conforme destaque no tópico supra, de forma que atende ao requisito da expressa previsão contratual e legal”, sobretudo porque “o contrato discrimina, também expressamente, que os pagamentos se referem à comissão dos correspondentes bancários”
; (
IV
)
“uma vez que o consumidor optou pela contratação do seguro e não houve imposição de contratar com determinada seguradora, referida despesa afigura-se nitidamente lícita”
.

Em razão da prejudicialidade das matérias vertidas nos Recursos de Apelação interpostos, ambos serão julgados conjuntamente, observando-se a ordem de enfrentamento lógico das matérias vertidas, nos termos a seguir delineados.

DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

Julgamento em conjunto

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Em sede de Contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A, sob o argumento de que
“por uma simples leitura das razões recursais, é possível constatar que a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a efetuar genéricas alegações de que, mesmo não tendo produzido provas nesse sentido, o valor da penalidade administrativa violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade”
(id. 1263856).

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma, por entender que não houve qualquer prática de ato ilícito a ensejar a aplicação de multa na esfera administrativa.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em destaque.

É como voto.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE BANCO PAN S/A

(PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

Com efeito, a irresignação recursal do Autor/Recorrente BANCO PAN S/A
tem por objetivo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência do Processo Administrativo
nº 4847/2012, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do referido procedimento.

Sucede, contudo, que não assiste razão ao Recorrente, porquanto é questão pacificada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

É o que, a propósito, se observa dos seguintes precedente,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2.
Por sua vez, no que aponta como ofendido o art. 38 da Lei 6.830/1980, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz.

3.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
"
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).

4.
Ademais, perquirir se o objeto do recurso administrativo não contempla a constituição do crédito tributário e, portanto, não teria o condão de suspendê-lo, não é possível no âmbito do Recurso Especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1732120/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.

"Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito por Consumidor, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 2495/2012, ao pagamento de multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo
3
o
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo
4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo
5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Superada a questão acerca da legalidade do processo administrativo, impõe-se proceder à apreciação das alegações recursais sustentas pela Instituição Financeira Recorrente, que visam afastar a compreensão externada na Instância
a quo
, acerca da efetiva violação ao Código de Defesa do Consumidor, fato este que ensejou a aplicabilidade da multa pelo PROCON, na importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Registra-se, neste particular, excerto da Sentença, no contexto da qual o Magistrado de Primeiro Grau enfrenta, ponto a ponto, cada uma das tarifas contratuais objeto de impugnação específica na Reclamação que ensejou a instauração do Processo Administrativo n° 4847/2012, senão vejamos:

“
Da Tarifa de Cadastro

A cobrança da tarifa de cadastro é possível, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ no RESP nº 1.251.331/RS.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS DE FORMA CAPITALIZADA. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE MEDIANTE COMPENSAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. 2. De acordo com entendimento do C. STJ, é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Apelante comprovar tratar-se de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035130064468, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

Assim, caberia à própria embargante demonstrar que a cobrança foi realizada no início do relacionamento, ônus do qual não se desincumbiu. Deste modo, deve prevalecer a certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Da Tarifa de Serviço de Terceiros

Outro ponto atacado pela embargante é a legalidade na cobrança das tarifas de serviço de terceiros. O STJ também firmou entendimento, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP, tema 958:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No mesmo sentido o TJ-ES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS APRECIADOS. RECURSO PROVIDO. [...] VI. É considerada legal a cobrança da taxa de serviço de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que ocorreu no caso concreto. VII. Uma vez afastadas todas as alegações de cobranças abusivas antes reconhecidas pelo juízo de origem, não há atuação irregular a ser imputada à instituição financeira que atrairia a incidência do disposto no artigo 927 do Código Civil, descabendo impor ressarcimento a título de danos morais, mesmo raciocínio aplicável à repetição de indébito antes reconhecida por força do artigo 42, parágrafo único do CDC e que agora não mais tem lugar. VIII. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 006130013748, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Assim, entende-se que a tarifa de serviço de terceiros pode ser cobrada desde que os serviços sejam especificados no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada um possa ser individualizada pelo consumidor. Além disso, deve conter provas de que o serviço foi efetivamente prestado, para que não seja caracterizada a abusividade.

Nestes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO IMPROVIDO. [...] 2 - Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o acórdão combatido delineado que, no que concerne as cobranças de tarifas de serviço de terceiro, gravame eletrônico, avaliação de bens e promotora de vendas, a validade de tais tarifas fica condicionada a efetiva realização do serviço prestado, não tendo o Banco embargante se desincumbido de seu ônus. [...] 4- Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050120013888, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

No presente caso, verifica-se à fl.5 do processo administrativo (id nº 2452078), que no contrato de abertura de crédito firmado pela embargante com o consumidor existe tópico denominado “Pagamentos de Terceiros”, que se refere à “tarifa de serviços de terceiros”, estabelecidos no valor de R$ 1.567,60 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) pagos pela realização do serviço.

Contudo, não há nenhuma comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, ou qual seria este serviço. Assim, resta caracterizada a abusividade da cobrança.

Destaca-se que o mesmo tratamento dado a tarifa de serviço de terceiros deve ser dado as cobranças denominadas “pagamento de outros serviços”, no valor de R$ 3.245,00 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais) e “despesas não especificadas”, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), já que correspondem a serviços prestados por terceiros, que não a instituição financeira.

Entretanto, não foram demonstrados os serviços prestados, ou as despesas realizadas, motivo pelo qual considero que tais cobranças também são abusivas.

Do Seguro de Proteção Financeira

Quanto ao seguro de proteção financeira, alega a embargante que tal serviço foi contratado quando da adesão ao contrato apresentado pela instituição financeira, conforme se depreende da cláusula 5 do contrato de adesão.

No julgamento do REsp nº 1639259 (tema 972), o STJ firmou o entendimento de que é abusiva cobrança do seguro de proteção financeira, quando não for fornecida a opção de contratação do seguro com outra seguradora, já que configuraria a venda casada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...] (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em análise, a embargante incluiu cláusula de contratação de seguro de proteção financeira no contrato, sem fornecer ao consumidor a possibilidade de que tal seguro fosse firmado com outra instituição financeira, o que, na ótica da jurisprudência do STJ, configura venda casada.”

Com efeito, no contexto das razões recursais, o
BANCO PAN S/A, RECORRENTE/RECORRIDO
alega, resumidamente que: (
II
)
“não há que se falar em ilegalidade na cobrança da questionada tarifa de cadastro. Ao contrário, percebe-se que o consumidor estava inteiramente ciente da efetivação da sua cobrança, uma vez que tinha sido a primeira contratação com o apelante e que o contrato em questão informou devidamente as cláusulas contratuais e foi celebrado em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade”
; (
III
)
“O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, o pagamento referente a serviços de terceiros, conforme destaque no tópico supra, de forma que atende ao requisito da expressa previsão contratual e legal”, sobretudo porque “o contrato discrimina, também expressamente, que os pagamentos se referem à comissão dos correspondentes bancários”
; (
IV
)
“uma vez que o consumidor optou pela contratação do seguro e não houve imposição de contratar com determinada seguradora, referida despesa afigura-se nitidamente lícita”
.

A despeito das irresignações recursais, verifico que o Recorrente BANCO PAN S/A não logrou êxito em desconstituir os argumentos que conferem sustentáculo jurídico à Sentença recorrida, porquanto não demonstra, de forma cabal: (
I
) a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, notadamente em relação à efetiva comprovação de que a cobrança se iniciou na fase inicial do relacionamento mantido entre a Instituição Financeira e o Consumidor; (
II
) que houve, de fato, a prestação dos serviços de terceiro que foram cobrados do Consumidor, não bastando a mera informação em tópico específico do contrato; (
III
) ou mesmo que fora fornecida a opção de contratação de seguro diversa daquela prevista no instrumento contratual.

A rigor, o Banco Recorrente apenas afirma, de forma genérica, a legalidade da cobrança, sob o enfoque do princípio da autonomia da vontade, o que se revela insuficiente para contrapor a tese firmada no
decisum
recorrido.

Por outra via, o
MUNICÍPIO RECORRENTE/RECORRIDO

asseverou que o Órgão de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a multa administrativa no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), analisou o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da pena de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em decorrência da cobrança indevida de tarifas contratuais, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise.

Assim, a redução da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, afigura-se correta para a situação em análise, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, para caso semelhante ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA PROCON MULTA ADMINISTRATIVA LEI FEDERAL Nº9.783/99 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - DECRETO 20.910/32 AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
TAXA DE CADASTRO TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ABUSIVIDADE - VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC SUCUMBÊNCIA RECÍPROC
A RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que a Lei nº 9.873/99, cujo §1º do art. 1º prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal (AgInt no REsp 1665491/PR).
2.
Da mesma forma, também não se faz possível a aplicação do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o referido diploma não trata da prescrição intercorrente, mas regula apenas prescrição quinquenal. Precedentes do STJ.
3.

Em relação à Tarifa de Cadastro, o c. STJ editou o verbete nº 566, asseverando que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.
4.

Como não se pode inferir, da análise dos autos, que a cobrança da taxa de cadastro se deu nessa situação de forma inédita, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e sendo que tal comprovação competia ao banco apelante, por força do art.6º, inciso VIII do CDC, forçoso reconhecer a abusividade da cobrança.

5.

No que tange à cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, entendeu o c. STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) pela sua legalidade, desde que o serviço tenha sido especificado e efetivamente prestado
.
6.

Da análise do contrato de financiamento e demais documentação acostada aos autos, não se verifica qualquer informação a respeito de quais seriam os supostos serviços prestados por terceiros e, muito menos, qualquer comprovação da sua efetiva realização
.
7.

Causa também espécie o fato de que o valor cobrado sob o título de pagamentos de serviços de terceiros perfaz a monta de R$1.118,30 (mil cento e dezoito reais e trinta centavos), quantia essa bastante considerável ante o valor total financiado de R$14.376,70 (catorze mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos). Abusividade da cobrança reconhecida
.
8.
A
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

9.

Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do grande porte econômico da apelada, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e os limites da razoabilidade e proporcionalidade
.
10.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024190075630, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Assim, entendo cabível a redução do valor da multa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fixado pelo Magistrado
a quo,
mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Ademais, no tocante
a determinação de pagamento das custas processuais por ambas as partes, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Artigo 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
c
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Por fim, no que concerne à questionada distribuição dos ônus da sucumbência, não se pode olvidar, na esteira do entendimento perfilhado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (
STJ
- REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo; e (
II
) a redução do valor da multa. Contudo, diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

Desta feita, tem-se por adequada a distribuição dos ônus da sucumbência, notadamente quanto aos honorários advocatícios que deverão ser arcados por ambas as partes de forma recíproca estabelecida pela Sentença recorrida.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO BANCO PAN S/A. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. MULTA POR INFRAÇÕES ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. ABUSIVIDADE DE TARIFAS CONTRATUAIS. TAXA DE CADASTRO. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO PAN S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECUSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar suscitada pelo Município de Vitória. Ausência de Dialeticidade Recursal.

I.I.
De acordo com a orientação perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma
, por entender que não houve qualquer prática de ato ilícito a ensejar a aplicação de multa na esfera administrativa. Preliminar rejeitada.

II.

Preliminar suscitada pelo Banco Pan S/A. Prescrição Intercorrente.

É questão pacificada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.
Preliminar rejeitada.

III. Mérito.
No caso dos autos, o Processo Administrativo respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

IV.

I
nexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.
O Recorrente BANCO PAN S/A não logrou êxito em desconstituir os argumentos que conferem sustentáculo jurídico à Sentença recorrida, porquanto não demonstra, de forma cabal: (
I
) a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, notadamente em relação à efetiva comprovação de que a cobrança se iniciou na fase inicial do relacionamento mantido entre a Instituição Financeira e o Consumidor; (
II
) que houve, de fato, a prestação dos serviços de terceiro que foram cobrados do Consumidor, não bastando a mera informação em tópico específico do contrato; (
III
) ou mesmo que fora fornecida a opção de contratação de seguro diversa daquela prevista no instrumento contratual. A rigor, o Banco Recorrente apenas afirma, de forma genérica, a legalidade da cobrança, sob o enfoque do princípio da autonomia da vontade, o que se revela insuficiente para contrapor a tese firmada no
decisum
recorrido.

VI.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

VII.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VIII.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, sendo coerente a redução da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como realizado pelo Magistrado de Piso, uma vez que manterá o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

IX.

“C
onforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

X.

“A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (
STJ
- REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). Na espécie, extrai-se da Exordial que foram formulados 02 (dois) pedidos, quais sejam, (
I
) a declaração de nulidade do título executivo; e (
II
) a redução do valor da multa. Diante da improcedência do primeiro, eis que acolhido apenas o segundo, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, e não o decaimento mínimo defendido pelo Recorrente.

XI.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A conhecido e desprovido. Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo Município de Vitória conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, (I) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município de Vitória; (II) conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e (III) conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.